Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-28.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Erro médico – Justiça gratuita – Demonstração da existência de débitos que não autoriza a conclusão de insuficiência de recursos, à míngua da comprovação do patrimônio e dos rendimentos do postulante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juiz que é destinatário das provas, a ele cabendo decidir pela sua pertinência e necessidade – Conjunto probatório,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Erro médico – Justiça gratuita – Demonstração da existência de débitos que não autoriza a conclusão de insuficiência de recursos, à míngua da comprovação do patrimônio e dos rendimentos do postulante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juiz que é destinatário das provas, a ele cabendo decidir pela sua pertinência e necessidade – Conjunto probatório, incluindo prova pericial, que se mostrou suficiente para o deslinde do mérito. Autores que alegaram ter havido negligência por parte do corpo clínico do hospital réu, não tendo havido o adequado acompanhamento da requerente ao final da gravidez e a intervenção cirúrgica tempestiva com a realização de cesárea, o que resultou em intenso sofrimento e no falecimento do filho recém-nascido, horas após o nascimento –Legitimidade dos médicos para figurar no polo passivo da demanda – Prestação de serviços pelo hospital junto ao Sistema Único de Saúde que não desnatura sua natureza privada e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos, para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6o, da Constituição Federal e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência, fixando em favor da coautora indenização de R$ 150.000,00, e do coautor de R$ 50.000,00 – Insurgência dos réus – Laudo pericial conclusivo no sentido de que houve conduta inadequada do corpo médico, que supõe inobservância técnica, ante o descumprimento de recomendações a serem observadas, no caso concreto –Realização de cesariana somente seis horas depois da internação da coautora – Nascituro que apresentava sinais de comprometimento da vitalidade fetal e macrossomia fetal – Conduta dos requeridos que ensejou a morte do recém-nascido 06 horas após o nascimento – Manifestação do assistente técnico que não infirma as conclusões do laudo – Perito que indicou diversos elementos que permitiam concluir pela existência de sofrimento fetal e risco, além de nexo causal entre as condutas culposas e o evento danoso – Dano moral configurado – Intenso sofrimento da parturiente e falecimento do filho que constitui violação aos direitos da personalidade dos genitores – Redução, porém, do valor da indenização destinada à requerente a R$ 100.000,00, mantido o montante atribuído ao coautor (R$ 50.000,00) – Adequação do valor aos parâmetros fixados por esta E. Câmara e Tribunal – Correção monetária, no entanto, cujo termo a quo deve ser a data da publicação da sentença – Incidência de juros de mora desde a citação – Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com observância dos critérios estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC – Recursos parcialmente providos.